Tribunal: TJDFT
Processo: 0709229-52.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709229-52.2020.8.07.0007 RECORRENTE: VIVIAN MORAIS DA SILVA, CARLOS MELO DE SOUSA, MARIA CELIA DE CASTRO MELO RECORRIDO: ESPÓLIO DE ANNA DANICKA DESPACHO Na petição de ID no 41895428, PAULO DANICKI pugna pela sua habilitação como representante legal do espólio de ANNA DANICKA, em razão do falecimento da recorrida. Junta a certidão de óbito (ID no 41895430). Diante da notícia de inexistência de inventário em curso, o administrador provisório representa ativa e passivamente o espólio (artigo 614 do Código de Processo Civil). No caso vertente, a administração da herança cabe ao herdeiro que estiver na posse e administração dos bens, nos termos do artigo 1.797, inciso II, do Código Civil. Conforme comprovado documentalmente nos autos (ID no 34543225), o herdeiro PAULO DANICKI foi nomeado curador da falecida nos autos do processo no 0711417-18.2020.8.07.0007, em razão da incapacidade civil. Retifique-se a atuação do feito para constar como parte recorrida ESPÓLIO DE ANNA DANICKA, representado por PAULO DANICKI. Considerando que já foram apresentadas as contrarrazões ao recurso especial interposto (ID no 41896660), encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação sobre o recurso constitucional. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007